Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe destacar que o mero descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo a danos morais, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimento.

2. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, porém, a despeito da quitação dos valores devidos pelo comprador, a parte vendedora/ré não adimpliu com suas obrigações, já que alienou o bem para terceiros.

3. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes não tem natureza essencial aos direitos da personalidade dos autores/recorrentes, de modo que o rompimento do pacto contratual não gera, inevitavelmente, um dano moral. 3.1. Outrossim, em que pese os requerentes tenham realizado a comunicação de suposto fato criminoso (estelionato), consoante depreende-se do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, o fato dos autores terem sido supostamente enganados ou induzidos em erro, embora tenha o potencial de causar certo desconforto pessoal, não se mostra suficiente para caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização, razão pela qual não merece prosperar a pretensão recursal. 3.2. Destarte, observa-se que apesar de ser frustrante a expectativa não correspondida na compra de um imóvel, já que o bem fora alienado a terceiros, tais fatos, por si só, não têm o condão de abalar a honra subjetiva dos ora apelantes, de forma a ensejar danos morais passíveis de indenização. Tende a impor-lhe mero dissabor, que não transcende àqueles a que todos que vivemos em sociedade estamos sujeitos.

4. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.